Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718166-43.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 28050651, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL informa que houve erro material na certidão de ID no 27269840, porquanto o recorrido é o DISTRITO FEDERAL. Retifique-se a autuação do recurso extraordinário interposto no ID no 26984984, para constar como recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e como recorrido o DISTRITO FEDERAL. Fica neste ato intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007